Tribunal: STF
Processo: HC 223984
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado, por Leonardo Mota Goveia e Iana Carrilho Lessa em favor de Jeferson Pereira de Carvalho, contra decisão monocrática da Ministra Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 794.281/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, em 15/01/2022, posteriormente convertida em prisão preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 157, caput, do CP (Crime de roubo). 



    Em suas razões, sustenta o impetrante estar configurado o excesso de prazo, considerando as tentativas frustradas de obtenção de vaga para realização de exame de sanidade mental e/ou toxicológico do paciente. 



    Requer, em suma, ‘a concessão do pedido liminar e, ao final, seja deferido o pedido de habeas corpus, reconhecendo o excesso de prazo da prisão cautelar, relaxando-a em definitivo; subsidiariamente, que seja revogada, de ofício, por uma ou todas as medidas cautelares do artigo 319 do CPP e, por fim, que lhe seja concedida prisão domiciliar para aguardar a realização do exame [de insanidade mental], que sequer tem previsão de ocorrer’ (fl. 16)” (eDOC 26)



    A impetração solicita o relaxamento da prisão preventiva em decorrência de excesso de prazo (eDOC 1, p. 13) para a realização de incidente de insanidade mental requerido pela defesa e deferido pelo Juízo, em 27.5.2022, a cuja realização não se opôs o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (eDOC 2). Na ocasião, o magistrado suspendeu, ainda, o trâmite do processo e o curso do prazo prescricional (eDOC 3). 



    A defesa alega não haver dado causa para que o exame de dependência toxicológica não tenha sido feito. Segundo afirma, a demora processual não decorreria da complexidade da causa, mas da inércia da instituição responsável pela realização da perícia, a qual não atendeu às várias reiterações judiciais (eDOC 1, p. 12, eDOC 7-14 e eDOC 16-21).



    Tendo isso em conta, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas, cuja liminar foi indeferida. Também não obteve êxito no STJ, haja vista o indeferimento liminar do writ.



    Nesta Corte, reitera os argumentos apresentados nas instâncias anteriores.



    Pleiteia a concessão da ordem para que, reconhecido o excesso de prazo, a prisão preventiva seja relaxada, com a incidência, se for o caso, das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Subsidiariamente, requer a colocação do paciente em custódia domiciliar enquanto aguarda a realização do exame de dependência química (eDOC 1, p. 17).



    Não consta a interposição de agravo regimental, conforme consulta ao sítio do STJ na internet.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    O presente caso não tem nenhuma relação com a Súmula 691, porquanto a ministra relatora, no STJ, não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento liminar do habeas corpus, por meio de decisão da qual cabe agravo regimental, não interposto. 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



     Transcrevo trecho da decisão proferida pelo STJ: 



    “Ademais, não foi verificada a desídia do Juízo processante na condução dos autos por ter requerido a realização do exame, com urgência, desde a suspensão do processo pela instauração do incidente de insanidade mental (em 27/05/2022), nada mais, nada menos, que 9 (nove) vezes, a saber (fls. 20/41): 



    - 1º pedido de vaga para realização do exame – 26/07/2022



    - decurso de prazo - 12/08/2022



    - 2º pedido de vaga para realização do exame - 15/08/2022



    - decurso de prazo - 29/08/2022



    - 3º pedido de vaga para realização do exame - 30/08/2022



    - 4º pedido de vaga para realização do exame - 22/09/2022



    - 5º pedido de vaga para realização do exame - 23/09/2022



    - decurso de prazo - 29/09/2022



    - 6º pedido de vaga para realização do exame - 13/10/2022



    - 7º pedido de vaga para realização do exame - 14/10/2022



    - decurso de prazo - 22/11/2022



    - 8º pedido de vaga para realização do exame - 23/11/2022



    - 9º pedido de vaga para realização do exame - 24/11/2022



    - decurso de prazo - 28/11/2022



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte acerca de não configuração de excesso de prazo: 



    (...)” (eDOC 26, pp. 2-3)



    À primeira vista, não evidencio flagrante ilegalidade na decisão impugnada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, do RISTF).



    No entanto, considerando as manifestações de ambas as partes no sentido da necessidade de reiteração do pedido de feitura do exame de dependência toxicológica (eDOC 15, eDOC 22 e eDOC 25, link de acesso aos autos do Processo 5028395-61.2022.8.13.0145, pp. 23, 25 e 36) e a indicação, em 22.12.2022, pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais de outras duas entidades que podem realizá-lo (eDOC 25, link de acesso aos autos do Processo 5028395-61.2022.8.13.0145, p. 14), recomendo a realização da perícia médica em 10 dias, contados da publicação da presente decisão.



    Comunique-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente